Tribunal: TJSP
Processo: 2229984-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – ITBI – Decisão que indeferiu pedido liminar de concessão do direito de recolher o ITBI com base no valor da transação por ser superior ao valor venal utilizado para o IPTU – Preliminar de perda do objeto rechaçada – Reforma do r. decisório – Base de cálculo do imposto – Prevalência do valor da transação em detrimento do valor de referência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – ITBI – Decisão que indeferiu pedido liminar de concessão do direito de recolher o ITBI com base no valor da transação por ser superior ao valor venal utilizado para o IPTU – Preliminar de perda do objeto rechaçada – Reforma do r. decisório – Base de cálculo do imposto – Prevalência do valor da transação em detrimento do valor de referência adotado pela legislação do Município – Entendimento proclamado pelo do C. Órgão Especial do TJSP em caso semelhante, referente ao Município de São Paulo – Tema julgado pelo E. TJSP em IRDR fixando tese jurídica sobre a base de cálculo do ITBI nesse sentido – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229984-50.2019.8.26.0000, da Comarca de Jacupiranga, em que é agravante
TRANSPORTADORA FOGLIATTO LTDA, é agravado CHEFE DA SEÇÃO DE
TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO DO MUNICIPIO DE JACUPIRANGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E GERALDO
XAVIER.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229984-50.2019.8.26.0000 -Voto no 7209
2
Agravo de Instrumento no 2229984-50.2019.8.26.0000
Agravante: Transportadora Fogliatto Ltda.
Agravado: Chefe da Seção de Tributos e Fiscalização do Município de Jacupiranga
Comarca: Jacupiranga
Juíza de Origem: Gabriela de Oliveira Thomaze
VOTO No 7209
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de Segurança ITBI
Decisão que indeferiu pedido liminar de concessão do direito de
recolher o ITBI com base no valor da transação por ser superior ao
valor venal utilizado para o IPTU Preliminar de perda do objeto
rechaçada Reforma do r. decisório Base de cálculo do imposto
Prevalência do valor da transação em detrimento do valor de
referência adotado pela legislação do Município Entendimento
proclamado pelo do C. Órgão Especial do TJSP em caso
semelhante, referente ao Município de São Paulo Tema julgado
pelo E. TJSP em IRDR fixando tese jurídica sobre a base de
cálculo do ITBI nesse sentido Recurso provido.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por Transportadora Fogliatto Ltda., nos autos de Mandado de Segurança
que impetrou contra ato do Chefe da Seção de Tributos e Fiscalização do Município
de Jacupiranga, em face da r. decisão de fls. 32/34, que denegou a liminar requerida
para que fosse autorizado o recolhimento do ITBI calculado com base no valor da
transação, por ser superior ao valor venal utilizado para o IPTU do exercício de
2019.
Alega a insurgente que estão presentes os
pressupostos para o deferimento da liminar almejada, uma vez que a Municipalidade
de Jacupiranga insiste no “valor venal de referência” para o fim de calcular o ITBI,
o que é inconstitucional, pois não há como identificar os critérios adotados para se
chegar ao referido valor. Por conseguinte, reitera o seu direito de recolher o ITBI,
além das custas e emolumentos notariais, com base no valor efetivamente pago na
transação de compra e venda do imóvel em questão (R$ 120.000,00).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229984-50.2019.8.26.0000 -Voto no 7209
3
Busca, em sede de tutela de urgência, a antecipação
dos seus efeitos e, ao final, seja dado provimento ao recurso, confirmando-se a
tutela deferida.
O tempestivo recurso foi recebido e processado
com o deferimento da tutela de urgência almejada. Dispensadas as informações do
D. Juízo a quo, sobreveio a apresentação de contraminuta a fls. 60/66, por meio da
qual a agravada alega, preliminarmente, a perda do objeto da ação em razão de ter
sustado o Decreto Municipal 1.755/2019, e, ato contínuo, os autos foram remetidos
à Mesa para julgamento.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente, fica afastada a preliminar arguida,
pois a controvérsia instaurada não diz respeito, somente, ao disposto no Decreto
Municipal no 1.755/2019 em si, mas ao fato de a Municipalidade agravada não
querer utilizar, como base de cálculo para o ITBI, o valor da transação ou o valor
venal do imóvel, o que for superior, mas sim um valor diverso, oriundo da avaliação
do bem por membros de sua comissão de estimativa fiscal, conforme declarado a
fls. 46 dos autos.
Daí porque não há a alegada perda do objeto.
No mérito, o inconformismo merece acolhimento.
Sabe-se que a base de cálculo do ITBI, conforme o
disposto no art. 38 do Código Tributário Nacional, “é o valor venal dos bens ou
direitos transmitidos”. E, por valor venal, entende-se“(...) o valor de venda, ou o
valor mercantil, isto é, o preço por que as coisas foram, são ou possam ser
vendidas” (De Plácido e Silva, Vocabulário Jurídico, 27a ed., p. 1.461, Rio de
Janeiro, Forense, 2008).
Não se pode perder de vista que o valor venal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229984-50.2019.8.26.0000 -Voto no 7209
4
apontado como base de cálculo do IPTU busca representar justamente o preço que o
imóvel traduz no mercado. Assim, tratando-se do mesmo imóvel, tem-se que o
IPTU e o ITBI utilizam-se do mesmo valor venal. Por mais que os dois tributos
tenham aspectos temporais diversos, os valores venais distintos somente teriam
justificativa se algum fato relevante, que pudesse modificá-los, tivesse ocorrido.
Corroborando tal entendimento, o E. Supremo
Tribunal Federal:
“(...) É pacífico neste E. Tribunal o entendimento de
que é ilegal a instituição de um valor venal como base
de cálculo para o ITBI distinto daquele utilizado para o
IPTU.”
(ARE 710241/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, j.
20/11/2012, DJe-230 Divulg. 22/11/2012, Public.
23/11/2012).
Sobre o assunto, em caso análogo, o C. Órgão
Especial desta Corte de Justiça sedimentou a questão quando do julgamento da
Arguição de Inconstitucionalidade no 0056693-19.2014.8.26.0000, suscitada pela
18a Câmara de Direito Público, em que se pronunciou a inconstitucionalidade dos
artigos 12, 7o-A e 7o-B da Lei no 11.154, de 30 de dezembro de 1991, estes últimos
acrescentados pela Lei no 14.125, de 29 de dezembro de 2005, ambas do Município
de São Paulo.
Conforme se extrai daquele julgado, em síntese,
com a superveniência das Leis Municipais de nos 14.125/2005 e 14.256/2006, foi
alterada a redação do artigo 7o, caput, da Lei no 11.154/1991, para considerar, como
valor venal, o valor de mercado do imóvel, objeto do negócio, ou seja, aquele preço
pelo qual seria negociado o bem, à vista, em condições normais de transação. Nisso
não haveria, a princípio, afronta ao princípio da legalidade ou à segurança jurídica,
pois a regra da apuração do imposto continuaria sendo a de que ela é feita com base
nas declarações do próprio contribuinte.
Todavia, com o acréscimo dos artigos 7o-A e 7o-B,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229984-50.2019.8.26.0000 -Voto no 7209
5
o legislador determinou a extensão do conceito de valor negociado à vista, inserido
no caput do art. 7o, atribuindo ao Poder Público, a responsabilidade de apurar
periodicamente os valores venais de imóveis inseridos em sua base cadastral
(pesquisa no mercado imobiliário) e, ao contribuinte, o dever de impugnar a
avaliação prévia, caso dela discordasse.
Confira-se, a seguir, trecho do mencionado
acórdão:
“Na verdade, tais comandos legais padecem dos vícios
de inconstitucionalidade alardeados pelo autor, por
afronta ao artigo 150, inciso I, da Constituição Federal
e ao princípio da segurança jurídica.
Com efeito, o “valor venal de referência”, ao qual faz
alusão o preceito do artigo 7o-A da Lei Municipal no
11.154/91, pode servir ao Município tão somente como
parâmetro de verificação da compatibilidade da base
de cálculo obtida a partir do preço declarado de venda
do imóvel, na transação objeto da exação, com a
realidade do mercado imobiliário; não pode se prestar
à prévia fixação daquele montante tributável,
obrigando o contribuinte ao recolhimento respectivo.
O ente público local, à evidência, não está impedido de
criar uma tabela de valores venais de referência, mas
não pode impor ao contribuinte sua adoção
sistemática para a apuração do tributo devido.
Ademais, segundo a disposição do artigo 7o-B da
legislação municipal examinada, o contribuinte deve se
submeter à base de cálculo do imposto divulgada pela
Secretaria Municipal de Finanças, facultada a
possibilidade de impugnação, com o requerimento de
avaliação especial do imóvel, o que claramente
desconsidera princípios estabelecidos no Código
Tributário Nacional.
(...)
É de se ressaltar, portanto, que, por ocasião do
registro das escrituras públicas de compra e venda,
não poderá ser exigido o recolhimento do ITBI
segundo um valor venal de referência; nessa
oportunidade, o contribuinte deverá proceder ao
recolhimento do imposto apurado com base no valor
do
negócio
jurídico
tributado,
cabendo
à
Administração lançar mão do procedimento previsto
no artigo 148 do Código Tributário Nacional, caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229984-50.2019.8.26.0000 -Voto no 7209
6
discorde das declarações prestadas pelo sujeito
passivo.
O arbitramento administrativo do valor da exação,
destarte, é providência excepcional e tem lugar apenas
na hipótese de ser constatada eventual incorreção ou
falsidade na documentação comprobatória do negócio
jurídico tributável, dependendo sempre da prévia
instauração
do
competente
procedimento
administrativo, na forma do art. 148 do Código
Tributário Nacional.(...)” (g.n.)
Assim, como o ITBI é imposto sujeito a
lançamento por homologação ou declaração, este pode, ou não, ser aceito pelo
credor, que, no caso, poderá lançar mão da instauração do procedimento
administrativo fiscal previsto no art. 148 do CTN, para, então, excepcionalmente,
proceder ao arbitramento administrativo do imposto devido. Jamais poderá, no
entanto, utilizar o valor de referência como elemento a priori.
In casu, conforme argumentou a recorrente, infere-
se a fls. 22/23 dos autos originários que a Municipalidade de Jacupiranga editou, em
26/02/2019, o Decreto no 1.755, o qual incorre em ilegalidade ao estabelecer que:
“Art 1o: Para elaboração de laudo de avaliação de
imóveis urbanos, cujo objetivo é a aferição dos valores
das bases de cálculo de imposto, ITBI Imposto de
Transmissão
Bens
Imóveis
Inter
Vivos,
fica
estabelecido o parâmetro orientador e multiplicador de
6 (seis) vezes o valor venal do imóvel.
(...).
Art. 4o: A base de cálculo de Transmissão e Bens
Imóveis Inter Vivos
ITBI será a maior dentre a
estabelecida no laudo de avaliação, a que se refere este
decreto, valor constante na declaração do Imposto
sobre Propriedade Territorial Rural ITR ou IPTU, ou
o valor econômico da transação ou do negócio
declarado pelas partes”.
Ora, apenas se admite o afastamento da utilização
do valor venal aplicado ao IPTU na hipótese de o valor da transação do bem ser
maior. Aliás, essa é a tese firmada no IRDR no 2243516-62.2017.8.26.0000 (Tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229984-50.2019.8.26.0000 -Voto no 7209
7
19 do E. TJSP), recentemente julgado, que objetivou “determinar a base de cálculo
a ser utilizada pelos Municípios do Estado de São Paulo, quando do lançamento
tributário do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)”, assim
estabelecendo:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS. ITBI. BASE DE CÁLCULO - Deve ser
calculado sobre o valor do negócio jurídico realizado
ou sobre o valor venal do imóvel para fins de IPTU,
aquele que for maior, afastando o “valor de
referência” - Ilegalidade da apuração do valor venal
previsto em desacordo com o CTN - Ofensa ao
principio da legalidade tributária, artigo 150, inciso I
da CF
Precedentes - IRDR PROVIDO PARA
FIXAR A TESE JURÍDICA DA BASE DE
CÁLCULO
DO
ITBI,
DEVENDO
CORRESPONDER
AO
VALOR
VENAL
DO
IMÓVEL OU AO VALOR DA TRANSAÇÃO,
PREVALECENDO O QUE FOR MAIOR” (g.n).
In casu, verifica-se que o valor venal do IPTU do
exercício de 2019 é R$ 35.621,47 (fls. 43); o valor da transação: R$ 120.000,00 (fls.
21/23), de modo que o valor da transação deve ser utilizado como base de cálculo
do ITBI em questão, nos termos postulados pela recorrente.
De rigor, portanto, a reforma da decisão agravada
para que seja concedida a segurança pretendida em sede liminar, eis que
demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, este último pelo fato de a
transação permanecer obstada até que se recolha o imposto, colocando-se em risco a
formalização do negócio.
Ante todo o exposto, dou provimento ao recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229984-50.2019.8.26.0000 -Voto no 7209
8